Tribunal: STF
Processo: HC 232150
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO E DE HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA. ARTIGOS 121, § 2º, I, III e IV, E 121, § 2º, III, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PERANTE O PLENÁRIO DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial nº 2.134.267.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena 32 (trinta e dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2º, I, III e IV (vítima Jones Eliton Magagnin) e 121, § 2º, III, c/c art. 14, II, por duas vezes, na forma do art. 70 (vítimas Aline Maria Schmidt Petry e Mateus Moura Krummenauer) e foi absolvido em relação à vítima Daiana Eliane Ferreira.



    Irresignados, a defesa e o Ministério Público apelaram ao Tribunal de origem, que deu provimento ao recurso da acusação e negou provimento ao recurso da defesa, nos seguintes termos:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINARES: (1) EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. AMPLITUDE QUE SE EXTRAI TANTO DA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO QUANTO DAS POSTERIORES RAZÕES RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 713/STF. (2) SUSTENTADA NULIDADE DO JULGAMENTO. LEITURA EM PLENÁRIO, PELA ACUSAÇÃO, DA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES DE UM DOS RÉUS, COM MENÇÃO ÀS VÍTIMAS DOS CRIMES ANTERIORMENTE PRATICADOS. EXPEDIENTE E INFORMAÇÕES QUE NÃO DIZEM ESTRITAMENTE COM OS FATOS EM JULGAMENTO E, POR ISSO, NÃO SE ENQUADRAM NO CONCEITO DE “DOCUMENTO NOVO” DE QUE TRATA O ART. 479, DO CPP. PRECEDENTE DESTA CÂMARA CRIMINAL. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PREJUÍZO CONCRETO AOS RÉUS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: 1º FATO: DUPLO HOMICÍDIO CONSUMADO TRIPLAMENTE QUALIFICADO PELA PAGA, EMPREGO DE FOGO E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. 2º FATO: DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FOGO. CONSELHO DE SENTENÇA CONDENANDO AMBOS OS RÉUS PELA DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO E APENAS UM DELES PELO DUPLO HOMICÍDIO, AO DEIXAR DE RECONHECER PARA O OUTRO A AUTORIA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS FATAIS. CRIMES PRATICADOS EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO, AO SE ATEAR FOGO NA CASA EM QUE SE ENCONTRAVAM AS QUATRO VÍTIMAS. JURADOS QUE, EM RESPOSTA À QUESITAÇÃO RELATIVA AO CORRÉU CONDENADO, HAVIAM RECONHECIDO A COAUTORIA. DECISÃO, NO PONTO, CONTRADITÓRIA E CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, MOSTRANDO-SE, NO RESTANTE, CONSENTÂNEA COM VERTENTE PROBATÓRIA EXISTENTE NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES. POSSIBILIDADE DE CISÃO PARCIAL DO JULGAMENTO, AINDA QUE EXISTENTE A CONEXÃO PROBATÓRIA ENTRE OS DELITOS. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO PARA ANULAR EM PARTE O JULGAMENTO E SUBMETER A NOVO JULGAMENTO O RÉU QUE FOI ABSOLVIDO POR UM DOS HOMICÍDIOS CONSUMADOS (1º FATO). RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.”



    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi conhecido para negar provimento ao recurso especial por meio de decisão monocrática.



    No presente mandamus, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual. 



    Alega haver “elementos claros de nulidade absoluta, devendo ocorrer novo julgamento com relação a todas as vítimas”. Aduz, nesse sentido, que “os jurados votaram [...] de forma contraditória, já que lhe absolveram pela morte da vítima Daiane Eliane Ferreria e o condenaram pela morte de Jones Eliton Magagnin e tentativas de mortes de Aline Maria Schmidt Petry e Mateus Moura Krumenauer, sendo que os delitos teriam ocorrido mediante apenas uma ação”, e ressalta ser “flagrante a contradição na votação dos quesitos em face da vítima Daiana Eliane Ferreira (absolvição) e das Demais Vítimas (condenação)”. Argumenta, ainda, que “o constrangimento se dá em razão de novo julgamento em que o paciente pode ser condenado por crime que anteriormente havia sido absolvido, sem que lhe seja oportunizada nova sessão pelos crimes em que fora condenado” e, “em se tratando de nulidade absoluta, a matéria pode ser apreciada a qualquer momento, não havendo que se falar em preclusão, inclusive através da presente ação”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “a) Pelo exposto requer, em Tutela de Urgência, seja deferida a ordem para o Juízo da Comarca de Marechal Cândido Rondon, PR, para que suspenda a sessão do Tribunal do Júri marcada para o dia 22/09/2023, em que o Paciente será julgado. 



    b) No mérito, que seja declarada a nulidade da sessão do Tribunal do Júri objeto dos autos em anexo, ocorrida em 26/04/2021, bem como todos os demais atos posteriores, submetendo o Paciente a novo Júri Popular para serem apreciados todos os delitos em que fora Pronunciado.”



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a , da Constituição Federal, in verbis :



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores , se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] verifica-se que o Tribunal de origem, soberano na reanálise dos fatos e das provas, concluiu pela existência, nos autos, de elementos concludentes para fundamentar o decreto condenatório quanto às vítimas Aline Maria Schmidt Petry e Mateus Moura Krummenauer. [...]



    O Colegiado local confirmou a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri diante do depoimento das vítimas, das testemunhas e da confissão extrajudicial de Mateus de Marcos Milani, que ficou responsável por levar os demais corréus até a casa para atearem fogo.



    De fato, as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença não são irrecorríveis ou imutáveis, podendo o Tribunal ad quem, nos termos do art. 593, III, d, do CPP, quando verificar a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, cassar a decisão proferida pelos jurados, o que não ocorreu no caso em tela. [...]



    Por outro lado, conforme fundamentado pelo Tribunal de origem, a decisão dos jurados foi contraditória quanto à absolvição do crime relativo à vítima Daiana Eliane Ferreira, haja vista que na resposta dos quesitos do corréu Ricardo Brito da Silva, foi respondido positivamente que ele foi o autor das lesões juntamente com o ora recorrente. Afinal, consignou-se que ‘se Daiana Eliane Ferreira e Jones Eliton Magagnin estavam no mesmo local no momento dos fatos e, por isso, teria sido ateado fogo neles juntos, a decisão pela absolvição quanto ao homicídio de Daiana é mesmo contrária à prova dos autos’. (fl. 1721). [...]”



    Na hipótese sub examine, consoante restou consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, “conforme fundamentado pelo Tribunal de origem, a decisão dos jurados foi contraditória quanto à absolvição do crime relativo à vítima Daiana Eliane Ferreira, haja vista que na resposta dos quesitos do corréu ricardo brito da silva, foi respondido positivamente que ele foi o autor das lesões juntamente com o ora recorrente. Afinal, consignou-se que "se Daiana Eliane Ferreira e Jones Eliton Magagnin estavam no mesmo local no momento dos fatos e, por isso, teria sido ateado fogo neles juntos, a decisão pela absolvição quanto ao homicídio de Daiana é mesmo contrária à prova dos autos”.



    Destarte, esta Suprema Corte sufraga o entendimento no sentido de ser possível ao Tribunal de origem, à luz dos fatos investigados, reconhecer sentença absolutória manifestamente contrária à prova dos autos proferida no âmbito do Tribunal do Júri, sem que isso signifique malogro ao princípio constitucional da soberania dos vereditos. Nesse sentido: RHC nº 170.426, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/5/2019; RHC nº 135.784, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/6/2018, e HC nº 210.961, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/2/2022. Ainda:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e das provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 



    2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em ‘um poder incontrastável e ilimitado’. 



    3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 



    4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri.



    5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 199.098, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Mores, DJe de 14/6/2022)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos veredictos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 173.582, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/4/2020)



    CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei n. 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em ‘um poder incontrastável e ilimitado’. 3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri. 5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 6. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RHC 170.559, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 4/11/2020)



    Ademais, reconhecer a procedência das alegações defensivas, no sentido de afastar a decisão da Corte de origem que reconheceu a decisão do Júri como manifestamente contrária à prova dos autos demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE INCIDENTE SOBRE ACÓRDÃO DA CORTE ESTADUAL QUE ANULOU DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR SER ‘MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS’ (CPP, ART. 593, INCISO III, ‘D’) – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PRECEDENTES – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA – INOCORRÊNCIA – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA, ADEMAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – SUPOSTA ‘MANOBRA ACUSATÓRIA’ QUE, OCORRIDA DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, TERIA INCORRIDO EM VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO – PRECLUSÃO – EFEITO CONVALIDADOR – ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL UTILIZADO, AINDA, COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (HC 137.703-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/5/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.1. A possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, ‘d’, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri. Precedentes 2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus.3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 142.621-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/9/2017)



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DO VEREDITO POPULAR PELA SEGUNDA INSTÂNCIA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO ESTADUAL: INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE SER O RECURSO PARA QUESTIONAR A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS EXCLUSIVO DA DEFESA: IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprova nos autos a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus pedida. 2. Ao determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo procurou demonstrar, tão somente, nos limites do comedimento na apreciação da prova, que não existe nos autos material probatório a corroborar a tese defensiva da negativa de autoria. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o princípio constitucional da soberania dos veredictos, quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, não é violado pela determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a pretensão revisional das decisões do Tribunal do Júri convive com a regra da soberania dos veredictos populares. Precedentes. 4. Negar ao Ministério Público o direito ao recurso nas hipóteses de manifesto descompasso entre o veredicto popular e a prova dos autos implicaria violação à garantia do devido processo legal, que contempla, dentre outros elementos indispensáveis a sua configuração, o direito à igualdade entre as partes. 5. Habeas corpus denegado. (HC 111.207, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2012)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.2. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 132.321, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/3/2016)



    Importa consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente